Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702696-39.2023.8.07.0018 AGRAVANTES: ANTÔNIO PIRES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, ANTÔNIO PIRES DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por DISTRITO FEDERAL e ANTÔNIO PIRES DA SILVA contra decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. Os agravados não apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004